Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NUPMETAS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DO STJ. ARTIGO 489, § 1o, V, CPC. ASSUNÇÃO DA DEMANDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OU OUTRO LEGITIMADO. HIPÓTESES. DESISTÊNCIA OU ABANDONO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIDADE PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. (ART. 139, INCISO IX E ART. 317, CPC. AUTORIZAÇÃO PARA AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE DE LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. FINS ESTATUTÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. PRAZO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS VÍCIOS.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação civil pública, com amparo no RE no 573.232/SC.
2. Conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, o julgamento do processo por juiz integrante do NUPMETAS não viola o princípio do juiz natural.
3. Não padece do vício de falta de fundamentação (artigo 489, § 1o, V, Código de Processo Civil) a sentença que contempla as razões de decidir, ainda que de forma sucinta.
4. O art. 5o, § 3o, da Lei no 7.347/85 determina que o Ministério Público ou outro legitimado assumam o polo ativo da ação civil pública apenas em caso de desistência infundada ou abandono.
5. De acordo com o que se infere dos artigos 139, IX, e 317 do Código de Processo Civil, constatando a ausência de algum dos pressupostos processuais, o juiz deve dar à parte oportunidade para sanar o vício, antes de extinguir o processo.
5. A orientação estabelecida no RE 573.232/SC, cuja ação subjacente era ação coletiva de rito comum ordinário, em que a associação autora atuava como representante dos associados, difere do caso em tela, em que se busca tutelar direito metaindividual, nos termos do art. 129, III, § 1o, da Constituição da República, de modo que a associação assume a condição de substituto processual, ou seja, trata-se de legitimação extraordinária, em que a associação atua em nome próprio, razão pela qual não se lhe exige autorização expressa.
6. Não há que se falar ilegitimidade ativa da associação, por ausência de pertinência temática, se o objeto da ação, consistente na tutela do direito de consumidores de smartphones, guarda relação com a finalidade institucional da associação, nos termos de seu estatuto constitutivo.
7. Tratando-se de relação de consumo, todos os agentes que compõe a cadeia de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente por eventual dano experimentado pelo consumidor, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do CDC.
8. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, versando a ação civil pública sobre direito individual homogêneo, o prazo prescricional a ser observado é o de 05 (cinco) anos, previsto no art. 21 da Lei no 4.717/65, que regula a Ação Popular.
9. Conforme orientação da jurisprudência do STJ e da doutrina, a configuração do dano moral coletivo ou dano social pressupõe uma lesão injusta e intolerável a um conjunto de valores fundamentais de determinada coletividade. Os dissabores experimentados por proprietários de iPhone 6, atingidos pelo “Erro 53”, não ensejam dano moral coletivo, porquanto não configurados os necessários pressupostos para sua caracterização.
10. Não há interesse processual quanto ao pedido de condenação da ré na obrigação de fornecer informações necessárias aos consumidores, bem como de realizar o conserto e o reembolso por eventuais prejuízos, se tais medidas foram adotadas espontaneamente, antes mesmo do ajuizamento da demanda.
11. Apelação provida. Sentença cassada. Julgamento de mérito (art. 1.013, § 4o, CPC). Pedidos julgados improcedentes.